Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600047-37.2020.6.16.0173
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
Órgão julgador: RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600047-37.2020.6.16.0173

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600047-37.2020.6.16.0173
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600047-
37.2020.6.16.0173 (DRAP nº 0600038-75.2020.6.16.0173), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Carlos Isidoro para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do pedido
de registro de candidatura, apresentando José Carlos Isidoro para concorrer ao cargo de Vereador,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, em Terra Boa/PR, por não constar nos autos prova da
filiação partidária, assim ausente a condição de elegibilidade disposta no art. 14, § 3º, V, da CF e,
ainda, tendo sido verificado nos autos de Filiação Partidária nº 0600032-682020.6.16.0173, que foi
julgado improcedente o pedido de José Carlos Isidoro de inclusão em lista de filiados do PDT de
Terra Boa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE CARLOS ISIDORO (RECORRENTE)
DEMETRIUS DE JESUS BEDIN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14722
466
28/10/2020 13:48 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N. 56.601

RECURSO ELEITORAL 0600047-37.2020.6.16.0173 – Terra Boa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO
- OAB/PR0057455
ADVOGADO: DEMETRIUS DE JESUS BEDIN
RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL DE TERRA BOA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. PRAZO DE FILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO
NOME EM LISTA OFICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO PARTIDO NA
INCLUSÃO DA FILIAÇÃO. SÚMULA 20 DO TSE. APRESENTAÇÃO
APENAS DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. INDEFERE-SE O PEDIDO.
Tratando-se de falha meramente formal – falta de inclusão oficial do
candidato –, ainda que não devidamente corrigida pelo partido
interessado no momento oportuno, não se pode penalizar o cidadão
com o impedimento do exercício de seus direitos políticos passivos,
desde que apresentadas provas não unilaterais.
Não havendo prova da filiação partidária, com antecedência de seis
meses do dia da eleição, não há como deferir o registro de
candidatura.
Recurso conhecido e negado provimento para manter o indeferimento
do registro.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 14722466 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da
173ª Zona Eleitoral de Terra Boa que indeferiu o pedido de registro de candidatura de
José Carlos Vieira Isidoro para concorrer ao cargo de vereador, devido à ausência da
condição de elegibilidade em virtude da falta de prova da filiação partidária (ID
11753716).
Em suas razões (ID 11754166), o recorrente alega que se filiou ao Partido
Democrático Trabalhista no dia 04 de abril de 2020, dentro, portanto, do prazo fixado no
calendário do TSE; que apesar de ter assinado sua ficha de filiação, dando ciência ao
dirigente do partido de sua intenção de participar do pleito de 2020, por desídia, falta de
preparo, dificuldades de acesso aos sistemas, dentre outras dificuldades, não foram
tomadas as devidas providências para realizar a conferência relativa a presença de seu
nome nas listagens do partido.
A agremiação partidária confirma sua filiação, alegando a existência,
inclusive, prova da inserção de seu nome no sistema de filiados do TSE. Aduz que há
prova robusta capaz de ensejar a conclusão de que se encontra filiado ao PDT,
inclusive documentos obtidos junto ao site do TSE e do TRE/SP, que não constituem
provas unilaterais. Argumenta, ainda, que em 26 de fevereiro de 2020 manifestou,
conforme anexos juntados, sua intenção de se apresentar como candidato em conversa
de WhatsApp, o que também não possui característica de prova unilateral.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para deferir seu registro de
candidatura.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso
e reportou-se ao parecer de mérito juntado aos autos em que opinou pelo indeferimento
do registro de candidatura (ID 11754816).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do presente recurso, por considerar que, em virtude da existência de
decisão sobre a filiação do recorrente nos autos 0600032-68.2020.6.16.0173, trata-se
de questão já discutida na Justiça Eleitoral, cabendo, portanto, a aplicação do disposto
na Súmula nº 52 do TSE (ID 12562516).
É o relatório.

VOTO
No mérito, a controvérsia estabelecida no presente Recurso Eleitoral
relativo a Registro de Candidatura diz respeito as possíveis formas de se comprovar a
filiação partidária do pretenso candidato em sede de pedido de registro de candidatura.
Num. 14722466 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

Acerca do tema o artigo 11, §1º, III, da Lei nº. 9.504/97 dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até às dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se
realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
III - prova de filiação partidária;

A filiação partidária é ato administrativo que, nos termos do artigo 19 da
referida Lei nº. 9.096/95, somente se perfaz com o encaminhamento da listagem de
filiados, por parte do órgão de direção partidária, à Justiça Eleitoral, providência que, in
, não foi observada pelo partido, concluindo-se, portanto, inexistente o registro da
casu
filiação partidária.
Em caso de ausência deste registro, o TSE editou súmula que dispõe que
“A falta do nome do filiado ao partido na lista por este encaminhada à Justiça Eleitoral,
nos termos do Art. 19 da Lei 9.096, de 19.9.95, pode ser suprida por outros elementos
(Súmula nº. 20 TSE).
de prova de oportuna filiação”
Entretanto, o entendimento jurisprudencial do TSE dispõe que prova
unilateral e desprovida de fé pública não tem o condão de comprovar a filiação
partidária.
Num. 14722466 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

No caso em tela, consta da petição de recurso “print” de detalhe do registro
de filiação no Filiaweb, porém do módulo externo, afirmando que o candidato
impugnado encontra-se filiado no Partido Democrático Trabalhista - PDT desde a data
de 04/04/2020.
Junta como provas de sua filiação também “prints” de conversa do
whatsapp com seus familiares de que teria comunicado a seus familiares a sua
intenção de concorrer no próximo pleito. No entanto, mesmo que se aceitasse tais
“prints” como prova, seu conteúdo não é capaz de comprovar a filiação partidária do
recorrente, que é a matéria discutida nos presentes autos. Anoto que Kaká é o
recorrente:
Veja-se:
(...) temos que sentar e conversar. Ver se é interessante para o grupo de
candidatos. Até que ponto ajuda o Kaká ou atrapalha.
Temos que sentar e analisar. Concordam?
Num. 14722466 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

Sim.
Vim certeza (sic).
(...) mas acho que não que não e para candodatar (sic)
Que seja pra apoiar já tá valendo, o Diego tem um grupo bom de jovens que
conseguiríamos pegar pra votar no Kaká.
Aqui na Santa casa já falei que vamos ter um pessoal da Saúde que logo vão
saber.
(...)
Só que eu acredito no caráter dele e agora é questão de honra elege lo (sic).
Sim.
Ele tem caráter.
Por isso escolhi ele.
Passa isso pra ele, que essas pressões deixa abalado e a primeira dele.
Ok
Mais ele não tá muito abalado foi no posto do Malu hj e lá também apoiaram ele.
Estão muito revoltados.
(...)

Estes documentos, de per si, são todos unilaterais e não são tidos como
aptos a demonstrarem vínculo de filiação partidária e a data do início da filiação
partidária, nos termos da citada Súmula nº. 20 do TSE e ainda, como se vê no seguinte
julgado:
ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO
ESTADUAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 275 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
NÃO
COMPROVADA. (...).
1. A documentação unilateralmente produzida pelo candidato/partido político (e.g.,
ficha de filiação, relatório extraído do sistema Filiaweb, atas de reunião) não se
reveste de fé pública e, precisamente por isso, não possui aptidão para demonstrar
o preenchimento da condição de elegibilidade insculpida nos art. 14, § 3º, V, da
CRFB/88, art. 9º da Lei nº 9.504/97 e art. 18 da Lei nº 9.096/95 (Precedentes:
AgR-REspe n° 641-96/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, PSESS de 25.9.2014;
AgR-REspe n° 90-10/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25.3.2013; e AgR-REspe n°
74-88/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, PSESS de 29.11.2012). (...)
6. Agravo regimental desprovido.
Num. 14722466 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 113185, Acórdão de
23/10/2014, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 23/10/2014). Destaquei.

Por cautela, este Relator, em consulta ao sistema de filiação partidária
“Filiaweb”, buscou verificar se o candidato, ora recorrente, consta como filiado ao PDT,
e qual a data de inserção no registro interno do Partido. Constatou-se que o partido
inseriu a filiação em data de
, conforme abaixo se vê.
29/06/2020

Assim, o cotejo da documentação acostada aos autos, somado à consulta
ao sistema próprio, revela a filiação do recorrente perante o Partido Democrático
Trabalhista - PDT, somente a contar de 29/06/2020.
O reconhecimento do vínculo de filiação não dispensa, contudo, o
preenchimento do prazo mínimo de filiação do candidato a um partido político que,
atualmente, é de 06 (seis) meses antes das eleições, que em 2020 foi em 04/04/2020,
conforme calendário eleitoral.
Neste contexto, penso que os documentos trazido aos autos não permitem
afirmar que o candidato estava filiado ao PDT antes de 04/04/2020, de modo a
preencher o prazo mínimo de filiação partidária necessário para concorrer nas
vindouras eleições.
Portanto, resta desatendida a condição de elegibilidade prevista no art. 14,
§ 3º, V, da Constituição da República.

Verifica-se assim que
se encontram preenchidos os requisitos para o
não
deferimento do presente registro de candidatura, pois não restou comprovada a filiação
partidária com antecedência de 6 (meses) antes do pleito.
Num. 14722466 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que julgou
PROVIMENTO
procedente a impugnação e indeferiu o registro de candidatura de JOSÉ CARLOS
VIEIRA ISIDORO para concorrer ao cargo de vereador para as eleições 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600047-37.2020.6.16.0173 - Terra Boa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: JOSE CARLOS ISIDORO - Advogado do RECORRENTE:
DEMETRIUS DE JESUS BEDIN - PR0057455 - RECORRIDO: JUÍZO DA 173ª ZONA ELEITORAL
DE TERRA BOA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14722466 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 28/10/2020 13:48:11
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102811335332800000014152192
mero do documento: 20102811335332800000014152192